Tribunal: TJDFT
Processo: 0005962-77.2015.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, diante da composição[1] alcançada pelas partes litigantes em audiência de conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília de Segundo Grau – CEJUSC-SEG, o convencionado fora homologado[2] pela eminente Desembargadora Segunda Vice-Presidente desta Corte de Justiça. Destarte, homologada a composição e resolvido o litígio, firmado, ademais, que o apelo ficara prejudicado pela autocomposição, nada mais há a prover nesse momento, pois prejudicado o recurso. Operada a preclusão de aludido decisório, devolvam-se os autos ao juízo originário, para as providências ulteriores. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21313681 [2] - ID 21333532